Tribunal: TJMT
Processo: 1010823-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010823-38.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 87.547.170/0001-79 (EMBARGADO), CARLACY G L GARCIA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.873.025/0001-98 (EMBARGANTE), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITRAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL DADO EM PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA AVERBADA EM MATRÍCULA - PRAZO DE DESOCUPAÇÃO DESCUMPRIDO PELA AGRAVADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 56794977, opostos por CARLACY G L GARCIA & CIA LTDA - EPP, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que deu provimento ao seu recurso de agravo de instrumento interposto por TODESCHINI S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

O acórdão embargado seguiu assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL DADO EM PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA AVERBADA EM MATRÍCULA - PRAZO DE DESOCUPAÇÃO DESCUMPRIDO PELA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovada a propriedade do imóvel, adquirido por meio de dação em pagamento, presente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações do autor que pretende se imitir na posse do bem, o deferimento liminar é medida que se impõe.”
.

Nas razões do recurso, a embargante aponta a ocorrência do vício de contradição e omissão no julgado, na medida em que “
a Embargada/Agravante encontra-se em alegado prejuízo de forma proposital, pois consoante demonstrado pela ora Embargante, esta não envidou esforço na busca de um imóvel que atendesse o “PROGRAMA DE EXCELÊNCIA TODESCHINI”, em um bairro nobre da cidade e de acordo com o “Manual da Loja Todeschini”, contudo, como não conseguira a tempo e modo, solicitou a Embargada/Agravante que fixasse um valor de locação pelo tempo de ocupação do imóvel, até a definitiva mudança de endereço, o que infelizmente foi negado pela Embargada/Agravante. Do mesmo modo, resta patente que o intuito da Dação em Pagamento jamais fora o de conferir a entrega do imóvel, e sim o pagamento do valor avençado como devido.
”.

Afirma, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar a matéria levantada pela Embargante quanto a perda do efeito da Escritura Pública de Dação em Pagamento, não havendo uma só frase referente a tal matéria, que é o ponto fulcral da insurgência da Embargante em sua tese defensiva.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Em contrarrazões de ID 57382469, a empresa embargada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Conforme já consignado, no caso em debate, a imissão do agravante/embargado na posse do imóvel decorre da consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob no 17.181, junto ao 1o Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, pelo valor de R$1.807.552,03, em pagamento das parcelas em atraso da Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia hipotecária, assinada em 05.07.2013, sendo certo que não há qualquer indício, nos presentes autos, que demonstrem a irregularidade da medida.

Analisando os autos, verifiquei que as partes firmaram, em
08/11/2018,
a Escritura Pública de Dação em Pagamento, na qual a agravada/embargante se comprometeu, dentre outras, a transferir a propriedade do imóvel em questão para a agravante/embargada, avaliado em R$2.680.000,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil reais), desocupar o imóvel em 6 (seis) meses da assinatura do instrumento, bem como oferecer à venda o imóvel pelo período de 12 (doze) meses, contratando corretor de imóveis para tanto, salientando que caso venda por valor superior ao da avaliação, o saldo remanescente pertenceria à agravada/embargante.

Ficou consignado ainda que a agravante/embargada disponibilizaria para a agravada/agravante um crédito de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), exclusivamente para a compra de produtos da marca Todeschini, o qual deveria ser utilizado em 12 (doze) meses após a assinatura.

É importante consignar que a transferência do bem para a agravante/embargada por dação em pagamento foi devidamente averbada na matrícula do imóvel, em 15/01/2019, conforme id. 43187998.

Como se vê, a real intenção aqui tratada é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração; e tendo a matéria sido bem esclarecida na oportunidade, permite-se à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto a parte embargante que a
reiteração da tese aqui rediscutida
ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020